Tribunal: STF
Processo: RMS 22295
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO - PRAZO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. O silêncio da legislação sobre o prazo referente
ao recurso ordinário contra decisões denegatórias de segurança, ou a
estas equivalentes, como é o caso da que tenha implicado a extinção
do processo sem julgamento do mérito - Mandado de Segurança nº
21.112-1/PR (AGRG), relatado pelo Ministro Celso de Mello, perante o
Plenário, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 29 de
junho de 1990, à página 6.220 - é conducente à aplicação analógica
do artigo 33 da Lei nº 8.038/90. A oportunidade do citado recurso
submete-se à dilação de quinze dias.
REVISÃO DE VENCIMENTOS - ISONOMIA. A revisão geral de
remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data
- inciso X - sendo irredutíveis, sob o ângulo não simplesmente da
forma (valor nominal), mas real (poder aquisitivo), os vencimentos
dos servidores públicos civis e militares - inciso XV, ambos do
artigo 37 da Constituição Federal.